Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-50.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705134-50.2018.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GODOFREDO SILVA LEMOS APELADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as preliminares formuladas em contrarrazões (id 15248385 e 15248387), inclusive quanto à impugnação à gratuidade da justiça (id 15248389), no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 10, do CPC. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 3